Tribunal: TJBA
Processo: 0512321-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512321-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VANILSON FERREIRA SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. ART. 147 CÓDIGO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ART. 21 DEC.-LEI Nº
3688/41. CRIMES

PRATICADO
S
NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

MÉRITO.
TESE DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE

CONFIRMADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. PENA FIXADA
EM 1 MÊS E 18 DIAS DE DETENÇÃO E 24 DIAS DE PRISÃO SIMPLES EM REGIME ABERTO.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
0512321-94.2020.8.05.0001
, oriundo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, em que figura como recorrente VANILSON FERREIRA SOARES, tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Negar Provimento, conforme certidão de julgado, nos fundamentos a seguir alinhados.